Tribunal: TJSP
Processo: 2119229-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão que deferiu parcialmente o efeito ativo requerido pela agravante, para determinar a suspensão do pagamento de 50% do aluguel, a incidir sobre a parcela com vencimento ocorrido em 20 de abril de 2020 (primeira parcela vencida após o início da quarenta) e, a princípio, pelos quatro meses seguintes. Descabimento. Deliberação sobre efeito suspensivo ou

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão que deferiu parcialmente o efeito ativo requerido pela agravante, para determinar a suspensão do pagamento de 50% do aluguel, a incidir sobre a parcela com vencimento ocorrido em 20 de abril de 2020 (primeira parcela vencida após o início da quarenta) e, a princípio, pelos quatro meses seguintes. Descabimento. Deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal é critério do relator que pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão. No caso em exame, não se há de falar em concessão total da tutela recursal, para determinar a suspensão total da exigibilidade dos alugueres. Inexistência de documentação robusta capaz de indicar precisamente os efeitos que a crise teve sobre as economias da empresa ou a impossibilidade de pagamento de, ao menos, metade dos aluguéis. Demanda, ademais, em estágio inicial, sendo conveniente que se garanta o exercício do contraditório. Questão deverá ser apreciada, em definitivo, pela turma julgadora, na oportunidade de julgamento do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2119229-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ANA
LAURA
D
ALKIMIN,
é
agravado
RESIDEC
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interno. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2119229-22.2020.8.26.0000/50000 -Bauru - Voto: no23031
2
Voto n.o23031
Agravo Regimental Cível 2119229-22.2020.8.26.0000/50000
Bauru
Agravante: Ana Laura D Alkimin
Agravado: Residec Construtora e Incorporadora Ltda
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo interno. Interposição contra decisão que
deferiu parcialmente o efeito ativo requerido pela
agravante,
para
determinar
a suspensão do
pagamento de 50% do aluguel, a incidir sobre a
parcela com vencimento ocorrido em 20 de abril de
2020 (primeira parcela vencida após o início da
quarenta) e, a princípio, pelos quatro meses
seguintes. Descabimento. Deliberação sobre efeito
suspensivo ou tutela antecipada recursal é critério
do relator que pode atribuir efeito suspensivo ao
recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total
ou parcialmente, a pretensão. No caso em exame,
não se há de falar em concessão total da tutela
recursal, para determinar a suspensão total da
exigibilidade dos alugueres. Inexistência de documentação robusta capaz de indicar
precisamente os efeitos que a crise teve sobre as
economias da empresa ou a impossibilidade de
pagamento de, ao menos, metade dos aluguéis.
Demanda, ademais, em estágio inicial, sendo
conveniente
que
se
garanta
o
exercício do
contraditório. Questão deverá ser apreciada, em
definitivo, pela turma julgadora, na oportunidade
de julgamento do agravo de instrumento. Decisão
mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2119229-22.2020.8.26.0000/50000 -Bauru - Voto: no23031
3
Trata-se de agravo interno interposto contra respeitável decisão
inicial proferida nos autos do agravo de instrumento no 2119229-22.2020.8.26.0000
que deferiu parcialmente o efeito ativo requerido pela agravante, para determinar a
suspensão do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do aluguel, a incidir sob a
parcela com vencimento ocorrido em 20 de abril de 2020 (primeira parcela vencida
após o início da quarenta, que passou a vigorar em 24 de março 2020, conforme
Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020) e, a princípio, pelos quatro
meses seguintes, autorizado o pagamento parcelado da diferença em dez vezes sem
juros e multa, a partir de novembro de 2020, devendo a ora agravante continuar
arcando e as demais obrigações contratuais (fls. 89/90).
A agravante busca a reconsideração da r. decisão, para que seja
determinada a suspensão total da exigibilidade dos alugueres, ou que seja suspenso
70% deste valor, ao menos, e ainda, postergando a suspensão por todo o período em
que perdurar a quarentena com o fechamento compulsório das academias,
viabilizando a continuidade do contrato de locação (fls. 1/14).
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada
recursal é critério do relator que, a princípio, pode atribuir efeito suspensivo ao
recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 1.019, I do Código de Processo
Civil).
No caso em exame, a tutela recursal de urgência foi deferida em
parte, e nos seguintes termos:
[...] Em sede de cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2119229-22.2020.8.26.0000/50000 -Bauru - Voto: no23031
4
sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito
alegado, bem como o perigo de dano de difícil ou
incerta reparação.
Assim, em cognição sumária,
defere-se parcialmente o efeito ativo requerido, para
determinar a suspensão do pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do aluguel, a incidir sob a
parcela com vencimento ocorrido em 20 de abril de
2020 (primeira parcela vencida após o início da
quarenta, que passou a vigorar em 24 de março 2020,
conforme Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março
de 2020) e, a princípio, pelos quatro meses seguintes,
autorizado o pagamento parcelado da diferença em
dez vezes sem juros e multa, a partir de novembro de
2020, devendo a ora agravante continuar arcando e as
demais obrigações contratuais.
Oficie-se, para comunicação,
servindo cópia desta decisão como Ofício [...] (fl. 90
realces não originais).
A agravante busca a reforma da r. decisão para que seja
determinada a suspensão total da exigibilidade dos alugueres, ou que seja suspenso
70% deste valor, ao menos. Argumenta, para tanto, que o seu estabelecimento
permanece fechado compulsoriamente por força dos decretos estaduais e que seu
faturamento mensal está zerado. Afora isso, requer, ainda, que seja determinada a
revisão posterior do valor dos alugueres nos meses subsequentes à abertura do
estabelecimento, levando em consideração o grande impacto financeiro decorrente da
situação excepcional (fls. 1/14).
Em que pesem as alegações, não se há de falar em concessão
total da tutela recursal pretendida, neste momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2119229-22.2020.8.26.0000/50000 -Bauru - Voto: no23031
5
Isso porque, embora a agravante afirme que paralisou totalmente
suas operações, que perdeu todos os alunos e que teve faturamento abruptamente
reduzido e quase zerado, não trouxe provas cabais nesse sentido.
A declaração de faturamento apresentada
documento
unilateral, subscrito pelo representante legal da agravante e por seu contador , sem a
exibição de outros elementos (cópias dos livros contábeis, de extratos bancários
indicando os saldos de contas correntes e das aplicações financeiras, declarações de
renda, etc.) é insuficiente para demonstrar o estado de total penúria financeira.
Ademais, a agravante não mostrou seu caixa, reservas ou seus
custos fixos, não havendo, nesse momento, demonstração suficiente, em sede de
cognição sumária, de que a parte se encontra sem meios de suprir o pagamento total,
ou de grande parte, do aluguel.
Por outro lado, cabe ponderar que é de conhecimento público
que empresas atuantes no ramo da agravante (academia de ginástica) conseguiram
manter alguns de seus clientes, ofertando, por exemplo, aulas online aos alunos,
como forma de auferir renda1. Ainda, sabe-se que muitas academias trabalham com
planos de longo prazo (trimestrais, semestrais e anuais), muitas vezes com
pagamento antecipados e/ou com contratos fixos, tudo a tornar curiosa a tese da
agravante, de que teve zerado o faturamento.
Logo, embora a queda do faturamento seja presumível, pelo
fechamento das atividades, e justifique a concessão da tutela recursal de urgência
objetivando a preservação das atividades econômicas da empresa agravante, não há,
nesse momento, como deferir a medida na extensão pleiteada.
No mais, cabe destacar que a possibilidade de intervenção do
Poder Judiciário para o reequilíbrio do contrato de locação, com base na teoria da
1 https://exame.com/negocios/lives-e-aulas-virtuais-o-esforco-das-academias-para-sobreviver-a-
pandemia/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2119229-22.2020.8.26.0000/50000 -Bauru - Voto: no23031
6
imprevisão (artigo 317 do Código Civil) recomenda, sempre que possível, sejam
observados o contraditório e a ampla defesa.
No caso, contudo, a demanda se encontra na fase inicial sem o
ingresso da parte contrária no feito, sendo recomendável aguardar a sua manifestação
antes de avaliar a possibilidade de extensão dos seus efeitos, até porque a situação de
calamidade tem o condão de impactar a todos, indistintamente, podendo ter efeitos
inclusive sob a própria locadora.
Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de
fls. 89/90, com a ressalva de que a questão deverá ser apreciada, em definitivo, pela
turma julgadora, na oportunidade de julgamento do agravo de instrumento, o qual
será pautado com a maior brevidade possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora